Tribunal: TJMT
Processo: 1035198-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035198-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATA SCHEIDEGGER - CPF: 026.433.931-20 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035198-95.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RENATA SCHEIDEGGER

Polo Passivo

ENERGISA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM DEMANDA ANTERIOR. CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência, com condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé.

2.

Intuito recursal é a reforma integral da sentença ao fundamento de que somente alegou desconhecer os débitos quando da propositura dos autos anteriores.

3.

Demanda anterior proposta com alegação de que não possuía “débito algum” com a concessionária, ou seja, alegava desconhecer a relação jurídica (autos 1027207-68.2023.8.11.0001).

4.

Desligamento da unidade consumidora em razão da alegação nos autos anteriores, o que atrai a culpa exclusiva da parte autora, ao passo que a empresa agiu dentro do exercício regular do direito.

5.

Quadro fático que se amolda ao disposto no artigo 80 do CPC, devendo ser mantida a condenação.

6.

Sentença que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos moldes do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024